Tribunal: TJDFT
Processo: 0734153-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734153-19.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ACE - ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/A RECORRIDA: AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL - APEX-BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIOS NÃO SANADOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA EXTRA/ULTRAPETITA. REJEIÇÃO. DEMANDA PRINCIPAL E DEMANDA RECONVENCIONAL. CONSIGNAÇÃO DAS CHAVES. RECUSA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL. RESSARCIMENTO DE GASTOS COM REPAROS NO IMÓVEL. BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS PONTUAIS ENCONTRADOS PELO PERITO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. VALOR VULTOSO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE REPAROS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se declara nulidade sem prejuízo. Eventuais omissões ou contradições da sentença, não sanadas pela decisão que apreciou os embargos de declaração, caso existentes, podem ser corrigidas na apelação, porque, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC, as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, serão devolvidas ao conhecimento do Tribunal, desde que relativas ao capítulo impugnado. 2. Não há que se falar em julgamento extra/ultra petita, sequer em ofensa ao princípio da adstrição, se a magistrada singular não julgou além do que foi postulado, sendo o comando da sentença recorrida resultado da análise dos pedidos autorais, fundamentando seu decisum conforme a legislação e normas que entendeu aplicáveis ao caso. 3. Ainda que constitua dever do locatário, finda alocação, restituir o imóvel no estado em que se encontrava no início da relação locatícia, eventuais prejuízos ocasionados pelo locatário no imóvel não constituem justa recusa para obstar a entrega do bem. 4. A comprovação do estado do bem imóvel no início e no fim da locação, realizada por meio de laudos de vistoria produzidos de forma não unilateral, é imprescindível para que seja possível a cobrança de quantia decorrente de despesas com reparos no imóvel locado, bem como de benfeitorias alegadas pelo locatário. 5. Em razão do valor vultoso do contrato e, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, não é crível que a locatária deixe de assumir os reparos dos danos pontuais existentes no imóvel, identificados pelo perito judicial. 6. Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídos de acordo com o percentual de pedidos acolhidos, o que impossibilita a atribuição dos ônus de sucumbência integralmente a uma das partes, conforme determina o art. 86, parágrafo único, do CPC. 7. Apelos não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos, 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421, 422 e 944, todos do Código Civil, defendendo que competia à recorrida arcar com os custos da remoção e reparação do imóvel após encerrado o contrato de locação, tal como previsto nas cláusulas firmadas. Afirma, assim, ser legítima a recusa da recorrente em receber as chaves do imóvel locado enquanto dão efetivados os aludidos reparos. Aponta dissenso interpretativo, colacionando ementa de julgado do STJ, com o objetivo de demonstrá-lo; c) artigos 23 e 67, inciso V, alínea “a”, ambos da Lei 8.245/1991, porquanto as multas e rescisões de contrato de trabalho devem ser consideradas despesas ordinárias do condomínio, mostrando-se ilegítima a glosa efetuada pela locatária em relação à verba condominial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não reúne condições de trânsito o especial, quanto à tese de violação aos artigos 421, 422 e 944, todos do Código Civil; 23 e 67, inciso V, alínea “a”, ambos da Lei 8.245/1991 e quanto ao indicado dissenso interpretativo. A apreciação das teses recursais, nos termos em que apresentada, demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023 e no AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012